Tribunal: TJDFT
Processo: 0705916-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PENSÃO POR MORTE. INCLUSÃO DE DEPENDENTE MAIOR. INVALIDEZ ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DA PENSÃO. COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO.
1. A controvérsia cinge-se à verificação de qual o diagnóstico médico subsidia o pedido de reconhecimento por invalidez. Enquanto o Distrito Federal defende que a esquizofrenia paranoide foi diagnosticada em 2022, contrariando a previsão legal de que a invalidez deve estar caracterizada por ocasião do óbito da instituidora do benefício (ocorrido em 2002), a parte agravada sustenta que havia laudo médico anterior apontando que a patologia de má-formação arteriovenosa e hemiparesia à direita está presente desde o nascimento. Em decorrência dessa patologia, o benefício foi deferido no mesmo ano, com a necessidade de submissão posterior à reavaliação.
2. Ao contrário do que alega o Distrito Federal, não houve reavaliação da situação clínica da parte agravante, que indicou supressão de sua invalidez. Ou seja, a suspensão não decorreu, necessariamente, da modificação de seu quadro clínico, mas da ausência de prova (que pode ter sido causada pela impossibilidade de comparecimento pessoal, porquanto há laudo médico posterior informando que a parte agravada viveu parte da vida em situação de rua).
3. Desse modo, estão presentes elementos indicadores de que a moléstia é anterior ao falecimento da genitora, justificando o reinício do pagamento do benefício previdenciário. Em relação à dependência econômica, a invalidez da filha e sua incapacidade laboral declarada no laudo médico se relevam elementos aptos a presumir a dependência da parte.
4. A questão deve ser objeto de adequada instrução probatória. Enquanto não alcançada a resolução de mérito no primeiro grau de jurisdição, é idônea a pretensão de restabelecimento do benefício, sobretudo para garantir condições mínimas de continuidade do tratamento psiquiátrico em curso.
5. Recurso conhecido e não provido.